Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-42.2016.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇAO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – CUSTAS RECOLHIDAS - POSTERIOR MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA MONTANTE CONSIDERÁVEL – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO – NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO – NECESSIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipossuficiência exigida pelo CPC considera a atual capacidade financeira da parte.
2. Havendo modificação do contexto inicial do litígio, tendo a parte formulado pedido de gratuidade, dentro do prazo concedido para recolhimento das custas complementares e demonstrando a alteração do cenário fático, não caberia o não conhecimento do pleito.
3. Preclusão afastada e determinação do retorno dos autos à origem para deliberação acerca da gratuidade.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível – ID 7519587 – interposto por ALZIRA CAETANO TONI e EDVANDRO TONI contra sentença proferida a sentença proferida na Ação de Embargos à Execução no 1057-42.2016.8.11.0024 da Segunda Vara Única da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, reconhecendo a preclusão quanto à formulação de gratuidade, extinguiu o processo nos termos do art. 485, I, c/c art. 106, parágrafo único, ambos do CPC.
Em suma, alegam que (i) fizeram pedido de gratuidade de justiça numa causa de valor de R$ 100.000,00, cujo indeferimento foi aceito naquele instante em razão do recolhimento das custas iniciais giram em torno de R$ 1.000,00; (ii) o Apelado apresentou Impugnação ao Valor da Causa, acolhida para elevar o valor da causa ao patamar de R$ 7.898.000,00; (iii) surgida a alteração significativa do contexto fático, dentro do prazo concedido para recolhimento, informaram sua atual incapacidade de recolher tal montante; (iv) o indeferimento da inicial fundado na preclusão merece reforma; e (v) estão presentes os elementos para deferimento da gratuidade.
Contrarrazões apresentadas pelo Apelado pugnando pela manutenção da sentença recorrida, especialmente diante da preclusão e real situação financeira da parte Apelante – ID 7522131.
Síntese necessária.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
A observação se faz oportuna em virtude do colendo Superior Tribunal de Justiça ter consolidado posicionamento de que o pedido de justiça gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive incidentalmente, quando alterado o contexto fático:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENOVAÇÃO. POBREZA SUPERVENIENTE. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS POSTERIORES AO ÚLTIMO PEDIDO, MAS ANTERIORES A OUTRA DECISÃO DENEGATÓRIA. SITUAÇÃO INALTERADA. I. O benefício da gratuidade judiciária pode ser requerido incidentalmente quando ocorrer variação na capacidade da parte suportar eventuais ônus com a sucumbência ou as despesas inerentes ao processo. II. Havendo o magistrado singular rejeitado o segundo pedido, não considerando a alegada pobreza superveniente, a renovação do mesmo nesta Corte, sem que haja alteração no quadro de miserabilidade desde então, mesmo que alicerçado em documentos outros, não induz à concessão da benesse legal. III. Embargos recebidos como agravo. Improvimento.” (AgRg no REsp 239.232/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 08/09/2003, p. 331)
Na hipótese dos autos, os Apelantes ingressaram com a Ação de Embargos à Execução no ALZIRA CAETANO TONI e EDVANDRO TONI atribuindo à causa o valor de R$ 100.000,00, bem como, alegando hipossuficiência, formularam pedido de concessão de gratuidade.
O pedido de gratuidade foi indeferido (ID 7518940) e, diante daquele cenário inicial, onde as custas processuais não superavam o montante de R$ 1.000,00, os Apelantes optaram por realizar seu pagamento (ID 7519186 e ss) visando dar continuidade ao litígio.
Todavia, analisando a defesa aos Embargos à Execução protocolada pelo Apelado (ID 7519193), o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação quanto ao valor da causa:
“Analisando os autos, constata-se que razão assiste à parte embargada, na medida em que, com a presente ação, os embargantes pretendem seja reconhecido total adimplementos das obrigações relacionadas ao título de crédito objeto da execução para entrega de coisa incerta (feito cód. 77217), que supera, em muito, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Deste modo, resta evidente que o benefício econômico pretendido é de R$ 7.898.000,00 (sete milhões, oitocentos e noventa e oito mil reais), importância esta pela qual é demandado nos autos de código no 77217.
(...)
Conclusão.
I. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação ao valor da causa veiculada pela parte embargada para RETIFICO o valor atribuído à ela atribuído para R$ 7.898.000,00 (sete milhões, oitocentos e noventa e oito mil reais).
II. Intime a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao complemento/recolhimento do valor das custas processuais com base no valor retificado da causa neste ato, sob pena de extinção.
II. Decorrido o prazo assinalado no item anterior, intimem-se os embargantes, pessoalmente, para atender a respectiva determinação, no prazo de 5 (cinco) dias.
III. Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio, em ambas as hipóteses, deverá ser certificado.” (ID 7519508)
Dentro do prazo concedido para recolhimento, ou seja, logo após a modificação do valor da causa em virtude da identificação do real proveito econômico que a demanda versa, os Apelantes informaram a falta de condições financeira para arcar com os pagamentos necessários – ID 7519510.
Mesmo diante dessa modificação significativa dos parâmetros das custas e despesas processuais, que influi diretamente no dispêndio de recursos financeiros pela parte Apelante, o Juízo de Origem reputou que estava presente a preclusão e indeferiu a petição inicial.
Com a devida vênia, não houve desídia por parte dos Apelantes em deixar transcorrer o prazo concedido para recolhimento dos valores, pelo contrário, justificaram o novo pedido de gratuidade com base nos elementos que foram trazidos pela modificação do valor da causa e sua atual capacidade financeira, razão pela qual, nesta hipótese, deve ser afastada a preclusão.
Repita-se, os Apelantes não deixaram transcorrer o prazo concedido para recolhimento das custas nem tem a concessão de gratuidade retroativa, expressamente vedada pelos Tribunais Superiores, mas sim formularam requerimento, possível e tempestivo, argumentando sobre sua incapacidade para arcar com as despesas.
Se, por um lado, não caberia o não conhecimento do pleito, de outro, o caso também não permite o pronto deferimento, uma vez que as circunstâncias concretas demanda exame aprofundado de documentos que não foram analisados pelo juiz da causa.
Aliás, a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.
Nesse sentido destaca-se a seguinte jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO AGRAVADA –IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ART. 401, CPC – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – PROVA PERICIAL DEFERIDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 401 do CPC não se admite prova meramente testemunhal nos contratos com valor que exceda ao décuplo do salário mínimo vigente ao tempo da celebração do negócio. É possível que o Juízo a quo defira a produção de prova pericial, quando entender conveniente ao caso.” (AI 162645/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 20/04/2016)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – IMPOSSIBLIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DO BEM SOJA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 621, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – QUANTUM – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O juiz pode fixar multa por dia de atraso no cumprimento de obrigação de entregar coisa certa, conforme dispõe o artigo 621, parágrafo único do CPC. 3. No caso concreto, o valor da multa fixada e limitada pelo juízo de origem afigura-se suficiente e compatível com a obrigação, ensejando sua manutenção.” (AI 155784/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016)
Com tais fundamentos, na forma do art. 932, V, do CPC, CONHEÇO do Recurso porque tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença apelada e determinar que o juízo de origem analise do pedido de gratuidade seguindo os termos do art. 99 e seguinte do mencionado Código Processual.
Em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, concedo as benesses da gratuidade a parte Apelante apenas em relação ao preparo deste Recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =